Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730348-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CLAUDIA MARIA DA CUNHA CHAVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Cláudia Maria da Cunha Chaves (processo n. 0732016-20.2025.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada na peça vestibular, para “determinar que a ré Amil Assistência Médica Internacional S.A. mantenha ativo o plano de saúde da autora, nos exatos termos do contrato anteriormente firmado, inclusive quanto ao valor da mensalidade, até o julgamento do mérito da presente ação ou até que seja oferecida à autora a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sem imposição de novos períodos de carência, o que ocorrer primeiro” (ID origem 241645181). Em suas razões recursais (ID 74366216), a agravante sustenta, em suma, a suposta legitimidade da extinção do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes. Afirma que o contrato objeto de discussão nos autos teria sido extinto porque não poderia ter menos de duas vidas seguradas. Tece considerações acerca do suposto caráter exorbitante das astreintes fixadas na decisão agravada. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que a tutela provisória pleiteada na origem seja, desde logo, indeferida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 74380465). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado. Isso porque a análise quanto à suposta regularidade da extinção do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além, a simples menção ao suposto caráter excessivo das astreintes fixadas na decisão agravada, à míngua de elementos mínimos com aptidão de demonstrar eventual dificuldade no cumprimento da determinação judicial no prazo assinalado, é insuficiente para configurar perigo de dano grave ou de difícil reparação. Ressalte-se que as condições necessárias para antecipação dos efeitos da tutela e para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora